Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016452-27.2019.8.11.0000
Recorrente: ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN
Recorrido: ESPÓLIO DE IVO CHAVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN (id 50610470) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36215987):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC.” (TJMT, RAI 1016452-27.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 42058453 foram rejeitados, conforme acórdão id 47481457.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que há violação ao artigo “4o, art. 10, art. 104, art. 301, art. 1017, I, art. 489, II, e art. 1022, I, II, III e §1o, IV, todos do CPC e art. 1.201 e art. 1238, ambos do CC”.
Afirma que os artigos 104, 1.017, I, 489, II e 1.022, I e §1o, IV, todos do CPC restaram afrontados, uma vez que não foram apresentadas a procuração em nome do Espólio e a petição que ensejou a decisão agravada, ressaltando que o processo de Primeiro Grau é físico.
Sustenta que houve descumprimento dos artigos 489, II e 1.022, II e §1o, IV, todos do CPC, uma vez que o sequestro atrelou-se ao suposto domínio, sem sopesar a existência de defesa de usucapião da propriedade apresentada na contestação.
Aduz que os artigos 1.021 e 1.238, ambos do Código Civil não foram respeitados, uma vez que “o deferimento do sequestro impunha, ainda que de forma não exauriente, a análise dos requisitos da usucapião, até porque os Recorrentes exercem a posse e domínio sobre a área há quase 50 anos.”
Verbera que o Relator não fundamentou o preenchimento dos requisitos legais da medida cautelar, e ainda, que não houve indicação das provas sobre a suposta prática de loteamento e venda do imóvel, violando as disposições dos artigos 4o, 301, 489, II e 1.022, II e §1o, IV, todos do CPC.
Ressalta que “embora o voto inicial e retificado pelo Relator, bem como aquele apresentado pela 1a Vogal, tenham expressamente afastado o pedido de imissão de posse, tal aspecto não ficou claro na parte dispositiva do julgamento”, violando o disposto nos artigos 301, 489, II, e 1022, I, todos do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O primeiro requisito é comprovado pela negativa da prestação jurisdicional pela 3a Câmara Cível de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao deferiu medida acautelória indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, deixou de se manifestar sobre fatos debatidos na primeira instância e que, por si só, não permitiriam sua manutenção.
(...)
Deflui-se daí que a tese recursal não pretende alterar ou rediscutir o fato, mas permitir que, diante das matérias de ordem públicas omitidas no julgamento e não deliberação sobre quaisquer das teses defensivas, afaste-se as violações praticados pelo Tribunal de Origem, não incidindo na vedação contida na Súmula no 7 do colendo Superior Tribunal de Justiça e outra causa impeditiva (súmula divergente sobre a matéria).
Da mesma forma se manifesta o segundo requisito, visto que a manutenção do acórdão impugnado impede que a parte Recorrente dê continuidade ao desenvolvido de seu labor, impedido a busca de crédito no mercado para fomentar suas atividades e a manutenção do próprio bem.
Excelência, em mais de 50 anos que os Recorrentes estão no imóvel vem regularmente cumprido todas as obrigações que assumem, inclusive na condição de agricultores, não podendo ser agora penalizados com uma decisão violadora do seu direito e que se recusa a incursionar em matéria extremamente relevante para o deslinde da causa recursal.
Aliás, reitera-se que o Juízo de Primeiro Grau somente não analisou a prescrição aquisitiva, tempestivamente suscitada pelos Recorrentes na contestação, porque indeferimento da tutela de urgência e a reforma pelo Tribunal de Origem impunha a incursão na matéria.
Tal ponto é essencial para desate do litígio, pois o posicionamento adotado pelo Tribunal de Origem sobre o sequestro atrelou-se no suposto título do Recorrido em relação à área baseado em perícia (ainda pendente de homologação) sem sopesar a existência de defesa de usucapião da propriedade.
Excelência, atualmente a economia e gestão de qualquer atividade não permite fugas de capitais ou estagnação da terra, causando tal medida severos prejuízos de ordem material, sem contar o custeio da área que, a depender do tempo, causará prejuízos financeira, pois nenhuma caução foi exigida os Recorridos.
(...)
Dessa forma, não apresenta qualquer razoabilidade e proporcional a manutenção do sequestro, sendo que entendimento diverso sim causará dano irreparável aos Recorrentes.
Deste modo, requer-se o imediato sobrestamento dos efeitos exalados pelo acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1016452-27.2019.8.11.0000 até definitivo julgamento deste Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ou, subsidiariamente, apenas mantem a anotação da existência da demanda no registro imobiliário do bem.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50845986 e 51035998.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado a suposta probabilidade do direito calcada na ausência de análise de seus fundamentos de defesa, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, resultando em supressão de instância caso sopesado por este Tribunal, neste momento, sendo que o Agravo de Instrumento teve seu mérito parcialmente acolhido tão somente para deferir o sequestro do bem, conforme dispositivo do voto do Relator:
“Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão, em favor dos agravantes. É como voto.” – id 36276955
E ainda, o perigo da demora resta ausente, uma vez que a parte Recorrente aduz que o deferimento do sequestro impediria a obtenção de créditos bancários para subsidiar o desenvolvimento das atividades rurais, mas não traz qualquer indício de prova a corroborar tal assertiva.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi